Tribunal: CARF
Processo: 13855.002721/2007-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.002721/2007-20
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.242 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
ACEF S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/09/2006
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
NA
GFIP.
REFLEXOS
DO
PROCESSO
DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária. Mantido o lançamento da obrigação
principal deve-se, como consequência lógica, manter o lançamento da
penalidade aplicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Régis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento para exigência de multa por descumprimento de obrigação
acessória (CFL 68) por ter a empresa apresentado GFIPs com omissão de fatos geradores das
contribuições previdenciárias, especificamente em relação às rubrica “bolsas de estudo”
concedidas aos dependentes dos empregados, “bolsa de pesquisa para professores” e “bolsa para
médicos residentes”, no período de 01/2004 a 09/2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.002721/2007-20
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.242 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.002721/2007-20

Em julgamento de primeira instância, a DRJ julgou a impugnação improcedente
mantendo-se, assim, o crédito tributário lançado na integralidade.
A contribuinte interpôs Recurso Especial (fls. 804/816) em face do acórdão no
2202-004.648 (fls. 779/799), o qual negou provimento ao recurso voluntário apresentado,
conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/09/2006
EDUCAÇÃO. BOLSAS DE ESTUDO A DEPENDENTES.
As bolsas de estudo concedidas aos dependentes dos segurados empregados e diretores,
sob a forma de descontos nas mensalidades, assumem a feição de remuneração e estão
sujeitas à incidência da tributação.
BOLSAS DE PESQUISA FORNECIDAS A EMPREGADOS. BOLSA DE ESTUDOS
PAGAS A MÉDICOS RESIDENTES. EDUCAÇÃO BÁSICA E EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Não se enquadram no conceito de educação básica, e educação profissional e
tecnológica, para fins de não incidência de contribuição previdenciária, as bolsas de
pesquisa concedidas aos segurados empregados e as bolsas de estudo pagas a médicos
residentes.
As bolsas de pesquisa pagas aos segurados empregados, não concedidas nos termos da
Lei no 8.958/94, integram a base de cálculo de incidência da contribuição
previdenciária.
Incide contribuição previdenciária sobre as bolsas de estudos pagas aos médicos
residentes, na qualidade de contribuintes individuais.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. CFL 68. MULTA MANTIDA
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com dados não
correspondentes a todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias, ensejando
com esta conduta a aplicação de multa decorrente de descumprimento de obrigação
acessória.
(...)
A contribuinte pleiteou a rediscussão das matérias envolvendo tanto a tributação
da bolsa de estudos concedidas aos dependentes de empregados, como também as bolsas de
pesquisas para professores e as bolsas pagas a médicos residentes. Para tanto apontou como
paradigma o acórdão no 2201-003.222, que possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
BOLSAS DE ESTUDOS FORNECIDAS A EMPREGADOS E DEPENDENTES.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a educação
dos empregados e dependentes em nível básico, fundamental, médio e superior, não se
sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, pois não têm caráter salarial, seja
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.242 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.002721/2007-20

porque não retribuem o trabalho efetivo, seja porque não têm a característica da
habitualidade ou, ainda, porque assim se estabelece em convenção coletiva.
Conforme o despacho de admissibilidade de fls. 834/840, a divergência restou
revelada apenas no que diz respeito ao fornecimento de bolsas de estudos aos dependentes dos
empregados, pois há similitude fática entre os casos recorrido e paradigma (ambos discutem a
matéria envolvendo o fornecimento de a bolsas de estudo aos dependentes de empregados e
dirigentes), no entanto expuseram decisões diametralmente opostas.
Por outro lado, com relação à matéria incidência de contribuições sobre bolsas
de pesquisa e concedidas aos médicos residentes, foi negado seguimento ao recurso, conforme
abaixo transcrito (fl. 839):
Ao colocar frente à frente recorrido e paradigma verifica-se que estes somente se
assemelham no que diz respeito ao fornecimento de bolsas de estudos aos dependentes
dos empregados.
(...)
No que diz respeito às bolsas concedidas aos médicos residentes, a diferença entre os
arestos é notória, haja vista que estes sequer eram empregados da recorrente, mas
considerados contribuintes individuais, cuja a incidência de contribuição tem
regramento específico daquele direcionado aos segurados empregados. Não houve
enfrentamento dessa questão no paradigma.
Pois bem, acerca das bolsas de pesquisa, verifica-se que não guardam correspondência
com as bolsas de estudo, estas voltadas para a formação de alunos, mas tem como
finalidade possibilitar aos docentes desenvolverem atividades relativas à produção de
conhecimento.
Diante da disparidade fática entre os arestos sob comparação, não há como se identificar
divergência na interpretação da legislação com relação à matéria incidência de
contribuições sobre bolsas de pesquisa e concedidas aos médicos residentes.
Então, os fatos constantes nos arestos sob comparação convergem somente no que
concerne aos pagamentos efetuados aos dependentes dos segurados empregados. E
nesse aspecto, temos que reconhecer a existência de dissídio interpretativo entre os
arestos. Enquanto o acórdão hostilizado vazou o entendimento de que não havia
previsão legal para exclusão de tal parcela da base de cálculo das contribuições, o
paradigma, tratando de período com mesma configuração normativa, decidiu que sobre
tal parcela não incide contribuições.
Assim, foi dado seguimento parcial ao recurso especial para rediscutir a matéria
“incidência de contribuições sobre bolsas de estudo concedidas aos dependentes dos
segurados e diretores”.
A contribuinte apresentou agravo (fls. 846/858), o qual restou rejeitado (fls.
862/867)
Intimada, a Fazenda Nacional interpôs contrarrazões, às fls. 875/882, pugnando
pela manutenção da decisão recorrida ao argumento de que, para a não incidência da
contribuição previdenciária, é imprescindível que a verba se enquadre nas hipóteses legais no art.
28, § 9o e ss. da Lei n ° 8.212/1991, não sendo extensível a bolsa de estudo referentes aos
dependentes, uma vez que não possuem vínculo direto com a empresa.
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.242 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.002721/2007-20

O presente processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Como exposto, trata-se de recurso interposto pelo Contribuinte cujo objeto
envolve o debate acerca da exigência da multa CFL 68 como reflexo da incidência de
contribuições sobre bolsas de estudo fornecidas pela empresa a seus dependentes.

I. CONHECIMENTO
Não houve insurgência quanto ao conhecimento do recurso, que, de fato, teve a
divergência jurisprudencial devidamente apontada, conforme despacho de admissibilidade de fls.
834/840 para a matéria “incidência de contribuições sobre bolsas de estudo concedidas aos
dependentes dos segurados e diretores” (única admitida para rediscussão). Ainda assim,
colaciona-se trechos do voto então proferido no paradigma acórdão no 2201-003.222 (fl.
826/827):
Não obstante as limitações impostas na referida lei, acompanho integralmente o
entendimento pacifico do STJ no sentido de que o auxílio-educação, embora contenha
valor econômico, constitui investimento na qualificação de empregados, não podendo
ser considerado como salário in natura, porquanto não retribui o trabalho efetivo, não
integrando, desse modo, a remuneração do empregado, já que a verba utilizada para o
trabalho, e não pelo trabalho.
(...)
Isso posto, os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a
educação dos empregados e dependentes do nível básico, fundamental, médio e
superior, não se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, pois não tem
caráter salarial, seja porque não retribuem o trabalho efetivo, seja porque não tem a
característica da habitualidade ou, ainda, porque assim se estabelece em convenção
coletiva.
O acórdão recorrido, por sua vez, tratou o tema da seguinte forma (fls. 792/799):
O i. Relator votou pela impossibilidade de aplicação da multa, entendendo que o valor
pago a título de bolsa de estudos aos empregados e dependentes não integra o salário de
contribuição. Entretanto, ressalto que o auto de infração foi lavrado por ter deixado a
recorrente de declarar em GFIP os valores relativos a bolsas de estudo fornecidas aos
dependentes dos empregados e dirigentes, assim como, a bolsas de pesquisa para os
professores (empregados), e pagamento de bolsa de estudos a médicos residentes
(contribuintes individuais).
Considerando que prevaleceu o entendimento de que incide contribuição previdenciária
sobre tais verbas, tanto no julgamento do processo no 13855.002591/2007-25, quanto no
Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.242 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.002721/2007-20

julgamento do processo no 13855.002666/2007-78, desta mesma sessão de 07/08/2018,
de cujas matérias tratadas originaram a autuação aqui discutida, peço vênia para usar
nas linhas seguintes as mesmas razões dos votos vencedores daqueles processos, nos
Acórdãos no 2202-004.644 e no 2202-004.643, respectivamente, ambos de minha
redatoria.
Em relação às bolsas de estudo aos dependentes dos segurados (processo no
13855.002591/2007-25), entendo que tais verbas decorrem da relação de trabalhado dos
segurados empregados com a recorrente, portanto, não é um benefício para o trabalho e
sim pelo trabalho, caracterizando-se como remuneração. De outra sorte, a Lei vigente à
época dos fatos geradores não incluía os dependentes na hipótese de exclusão da
incidência de Contribuição Previdenciária, assim como, não inclui a educação superior,
conforme se vê:
(...)
Contudo, faço a ressalva que, mesmo nos casos em que a bolsa é paga ao empregado,
mas para educação superior, entendo que não haveria incidência da Contribuição
Previdenciária desde que o curso se enquadrasse como de "capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa", sendo necessário
avaliar caso a caso; fora isso, haveria incidência de contribuição previdenciária, tanto
antes quanto depois da alteração na alínea "t" do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91,
porque se assim quisesse, o legislador teria ampliado ao nível da educação superior, mas
a despeito de estender a bolsa aos dependentes, achou por manter apenas a educação
básica.
No caso dos autos, as bolsas de estudo, mediante desconto nas mensalidades, foram
concedidas aos dependentes dos segurados empregados e dirigentes, e, portanto, não se
enquadram na norma de não incidência de contribuição previdenciária, não merecendo
reparos o acórdão recorrido.
(...)
Considerando que não há qualquer dispositivo que albergue a não incidência de
contribuição previdenciária sobre as verbas aqui debatidas, não merece reparos o
acórdão recorrido.
Ou seja, a multa objeto do recurso, na única matéria em que foi conhecido, guarda
estrita relação com a obrigação principal do processo no 13855.002591/2007-25, pois este último
foi lavrado para a cobrança da contribuição previdenciária sobre os valores correspondentes às
bolsas de estudos concedidas a dependentes de empregados e de diretores, ao passo que a
presente multa foi lançada como decorrência de a RECORRENTE não ter declarado os referidos
valores em GFIP.
No item 15 do recurso (fl. 812), a contribuinte reconhece expressamente essa
vinculação existente entre a presente multa e as razões discutidas nos processos de obrigação
principal, tanto o que trata da bolsa aos dependentes de empregados (13855.002591/2007-25),
como o que trata das bolsas de pesquisas e bolsas pagas aos residentes médicos
(13855.002666/2007-78). Rememora-se que está última matéria não foi admitida pare
rediscussão no recurso ora analisado.
A fim de demonstrar a divergência, a contribuinte apontou acórdão paradigma que
entendeu pela não incidência das contribuições previdenciárias sobre as bolsas de estudos
concedidas a dependentes dos empregados. Assim, caso prevaleça o entendimento da Turma
Fl. 891
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.242 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.002721/2007-20

paradigmática, uma parte da multa ora aplicada deve ser afastada, como consequência lógica, por
decorrer de reflexo da obrigação principal.
Nota-se que tanto o acórdão recorrido como o paradigma tratam de fatos
geradores ocorridos antes da vigência da nova redação do art. 28, § 9o, alínea “t”, da Lei no
8.212/91, introduzida pela Lei no 12.513/2011.
Portanto, ainda que o paradigma não envolva a discussão da multa ora aplicada,
entendo que resta demonstrada a divergência jurisprudencial, pois em fatos similares, Turmas
diferentes decidiram de maneira oposta quanto à incidência das contribuições previdenciárias,
sendo certo que a aplicação da multa é mero reflexo da obrigação principal, como bem pontuou o
próprio acórdão recorrido.
Portanto, sendo o recurso tempestivo e preenchendo os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

II. MÉRITO
A multa CFL 68 objeto deste processo foi lavrada por ter deixado a contribuinte
de declarar em GFIP todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias.
Como exposto, o recurso foi admitido para rediscutir, unicamente, os valores
relativos a bolsas de estudo fornecidas aos dependentes dos empregados e dirigentes da
RECORRENTE. Neste sentido, extrai-se o seguinte trecho do relatório fiscal (fls. 26/28):
2.1 Tendo em vista o acima exposto, o presente auto de infração está sendo lavrado com
relação As infrações cometidas pela ACEFRAN, no período de 01/2004 a 09/2006, em
virtude de sua incorporação pela ACEF S/A em 02/10/2006. Para as infrações
cometidas pela ACEF S/A, no período compreendido entre 01/2002 a 01/2007 foi
lavrado o auto de infração n° 37.105.250-5.
3. Analisando a escrituração contábil da autuada, suas Folhas de Pagamentos, GFIP(s) e
documentos de controle interno, verificou-se que nas competências 01/2004 a 09/2006
foram efetuados pagamentos a segurados empregados e contribuintes individuais e tais
valores não foram incluídos em suas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
e Informações a Previdência Social-GFIP, conforme explanado a seguir:
(...)
5. A autuada efetuou ainda pagamentos na forma de "salário indireto" a seus
empregados a seus filhos e dependentes.
(...)
5.2 Os valores correspondentes às bolsas de estudos concedidas a filhos e dependentes
de empregados integram o salário-de-contribuição, por se tratarem de ganhos habituais,
conforme previsto no incisos I, do artigo 28, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e por
não se enquadrarem na definição da alínea "t", do § 9° deste mesmo artigo, para efeito
de exclusão do salário de contribuição e, da mesma forma, deveriam ter sido
adicionados à remuneração mensal dos segurados e incluídos em GFIP.
Fl. 892
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.242 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.002721/2007-20

Neste ponto, dada a reconhecida relação existente entre o presente caso e o
processo de obrigação principal no 13855.002591/2007-25, o qual foi apreciado em conjunto
com o presente caso por esta Colenda Turma nesta mesma sessão de julgamento, utilizo como
razões de decidir os mesmos argumentos exposto no voto proferido no citado processo, do qual
também fui o Relator:
Em seu recurso pugna o contribuinte que o auxílio-educação, embora contenha
valor económico, constitui investimento na qualificação de empregados, não podendo
ser considerado como salário in natura, porquanto não retribui o trabalho efetivo, não
integrando a remuneração do empregado, já que a verba utilizada para o trabalho, e
não pelo trabalho.
No entanto, entendo com razão o acórdão recorrido.
O objeto do Recurso concerne à interpretação ao art. 28, § 9o, “t” da Lei
8.212/1991, porém, tal análise deve ser realizada sobre a redação vigente à época dos
fatos geradores (01/2004 a 09/2006), com base no art. 144 do Código Tributário
Nacional1. A norma previa que somente não integravam o salário-de-contribuição as
bolsas de estudos concedidas aos próprios empregados. Vejamos:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do
art. 21 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e
qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa,
desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os
empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo; (Redação dada pela Lei no
9.711, de 1998).
A despeito da lógica linha argumentativa da RECORRENTE acerca do direito
assegurado constitucionalmente à educação de todos os cidadãos, bem como dos
precedentes judiciais apontados, entendo que o já citado art. 28, §9o, alínea “t”, da Lei
no 8.212/91 trata de uma hipótese de isenção tributária, uma vez que o art. 22 da
mesma lei disciplina ser base de cálculo da contribuição patronal o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, destinadas a retribuir o
trabalho, inclusive os ganhos sob a forma de utilidades, ainda que decorrente de
convenção ou acordo coletivo de trabalho. Apenas não integram a remuneração
aquelas parcelas previstas na própria lei, como previsto pelo §2o do mesmo art. 22,
ambos abaixo transcritos (redação vigente à época dos fatos):
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem
serviços, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,

1 Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Fl. 893
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.242 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.002721/2007-20

inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços,
nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de
trabalho ou sentença normativa. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
§ 2o Não integram a remuneração as parcelas de que trata o § 9o do art. 28.
Como exposto, à época dos fatos, o § 9o do art. 28 apenas previa – em sua alínea
“t” – que não integravam o salário-de-contribuição somente as bolsas de estudos
concedidas aos próprios empregados. Somente em 2011, a partir da publicação da Lei
no 12.513/2011, foi que a Lei no 8.212/91 passou a prever a possibilidade de se excluir
do salário-de-contribuição a bolsa de estudo concedida a dependentes de empregados:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação
básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades
desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de
empregados, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e:
(Redação dada pela Lei no 12.513, de 2011)
1. não seja utilizado em substituição de parcela salarial; e (Incluído pela Lei no
12.513, de 2011)
2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado
individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do
segurado a que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do
limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, o que for maior; (Incluído pela
Lei no 12.513, de 2011)
Sendo assim, entendo tratar-se de verdadeira regra de isenção, devendo ser
interpretada literalmente, nos termos do art. 111, inciso II, do CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II - outorga de isenção;
O tema não é novo nesta Turma, razão pela qual transcrevo, abaixo, trechos do
voto proferido no acórdão no 9202-011.040 (sessão de 25/10/2023), de relatoria do
Ilustre Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, os quais utilizo como reforço das
minhas razões de decidir:
A legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores objeto do
lançamento expressamente previa que, não integravam o salário de contribuição
os valores despendidos pela empresa com plano educacional, mas desde que
destinados a seus empregados ou dirigentes.
Fl. 894
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.242 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.002721/2007-20

Ocorre que no presente caso, os valores pagos aos segurados empregados, a
título de bolsa de estudo, referiam-se a bolsas destinadas aos dependentes desses
empregados, portanto, em desacordo com a então norma de regência, que, repita-
se, estabelecia que o beneficio seja oferecido aos empregados e dirigentes da
empresa.
Para a exclusão dos valores pagos pela autuada da base de cálculo das
contribuições seria necessário o preenchimento de todas as condições previstas
na alínea “t”, do art. 28, § 9° da Lei no 8.112/1991, hipótese que não se verifica
na situação sob análise. Assim, mesmo que tenham dimensão social, tais
pagamentos não perderiam seu caráter remuneratório, visto que, somente por
força de lei não poderiam estar sujeitos à incidência da exação, sob pena de se
mascarar a remuneração dos empregados, com a adoção de diversos auxílios e
reembolsos, com a consequente evasão de receita tributária.
(...)
Independente do nome, título ou rubrica adotada, não há como negar que se trata
de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica a seus empregados em função do
vínculo empregatício mantido, A própria recorrente destaca o fato de que tais
pagamentos são decorrentes de Acordo Coletivo de Trabalho firmado com seus
empregados, o que não deixa qualquer dúvida quanto à sua natureza
remuneratória e decorrente do vínculo de emprego, uma vez que tais acordos têm
por objetivo estabelecer determinadas condições de trabalho entre as partes
(empregadores e empregados) envolvidas.
(...)
Portanto, considerando que, à época da ocorrência dos fatos geradores não havia
legislação que dispensasse da inclusão na base de cálculo das contribuições os
valores pagos pela contribuinte a título de bolsas de estudos destinadas aos
dependentes dos seus empregados e dirigentes, fica caracterizada a natureza
remuneratória de tais pagamentos, além de originados única e exclusivamente do
vínculo laboral, devendo ser mantida a autuação.
Portanto, verifica-se que, na época dos fatos geradores (01/2004 a 09/2006), o
art. 28, §9o, alínea “t”, da Lei no 8.212/91 estabelecia que apenas as bolsas de estudo
concedidas aos próprios empregados não integravam o salário de contribuição, desde
que o valor não fosse utilizado em substituição de parcela salarial e que o plano
educacional fosse disponibilizado a todos os empregados e dirigentes. Com isso, as
bolsas de estudo concedidas aos dependentes dos segurados empregados e dirigentes
não se enquadram na norma de isenção de contribuição previdenciária vigente à época
dos fatos.
Assim, não assiste razão à RECORRENTE na medida que as bolsa de estudos
concedidas trataram-se, inequivocamente, de uma remuneração indireta dos seus
empregados, pois é notório que estes deixaram de ter uma despesa com a instrução de
seus respectivos dependentes, representando um verdadeiro ganho, passível de ser
quantificado.
Pelo acima exposto, entendo que deve ser mantido o acórdão recorrido.
Sendo assim, como consequência lógica da decisão acima, entendo que deve ser
mantida a multa por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68) objeto do presente
processo, não merendo reparos o acórdão recorrido.

Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.242 - CSRF/2a Turma
Processo no 13855.002721/2007-20

CONCLUSÃO
Diante do exposto, CONHEÇO do recurso da contribuinte para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos das razões acima.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 896
DF CARF MF
Original